Tribunal: STF
Processo: ARE 1295739
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da incidência do óbice da Súmula 284 do STF, uma vez que a parte recorrente não teria indicado o dispositivo constitucional supostamente violado na petição de recurso extraordinário.
    A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência do óbice apontado, pois teria sido apontada ofensa ao artigo 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela parte ora agravante.
    Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ÓBITO DA PARTE RÉ - SUSPENSÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ÔNUS DA PARTE AUTORA. Nos termos do art. 313 do novo CPC, suspende-se o processo pela morte de qualquer das partes. O § 2º, I, do mesmo dispositivo legal preceitua que ‘falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses’.”
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF, uma vez que não teria sido apontada a norma constitucional supostamente vulnerada.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Ademais, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ação de desapropriação para fins de reforma agrária. 3. Substituição processual: ausência de nulidade. Aplicabilidade da legislação processual. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 342.928-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/3/2012)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NORMAS PROCESSUAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não-cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (AI 730.456-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/3/2009)
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada (Doc. 4), julgo PREJUDICADO o agravo interno (Doc. 5) e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 13, V, c, do RISTF. Majoro em 10% (dez por centro) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente